Tribunal: TJMT
Processo: 0000365-53.2015.8.11.0032
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000365-53.2015.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MENDES JOSE DE ALMEIDA - CPF: 004.104.551-30 (APELANTE), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MENDES JOSE DE ALMEIDA - CPF: 004.104.551-30 (APELADO), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NO DEVER DE CUSTÓDIA. LESÃO A DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL. DANO MORAL E PENSÃO VITALÍCIA.

I. Caso em exame:

1. Recursos de apelação interpostos pela parte autora e pelo ente público contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial da ação indenizatória.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) a existência de responsabilidade civil do Estado por falha no dever de custódia, decorrente de ataque de animal a detento em estabelecimento prisional; (ii) a adequação do
quantum
fixado para danos morais; (iii) a proporcionalidade da pensão vitalícia frente à incapacidade parcial e permanente; (iv) o cabimento de condenação ao custeio de tratamento médico incerto; e (v) a exigibilidade de custas processuais do ente público.

III. Razões de decidir:

3. O Estado assume integralmente o dever de custódia das pessoas privadas de liberdade, devendo manter condições de segurança que preservem sua integridade física.

4. A presença de animal solto no pátio durante atividade laboral dos detentos configura falha no serviço de vigilância e segurança.

5. Embora a responsabilidade do Estado por omissão seja, em regra, subjetiva, a falha no dever específico de custódia e vigilância atrai o dever de indenizar.

6. Demonstrado o nexo causal entre o ataque do animal e as sequelas funcionais (incapacidade parcial e permanente para o labor habitual), resta configurado o dever de indenizar.

7. O valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com os parâmetros adotados por esta Corte em casos similares, não comportando majoração ou redução.

8. A pensão mensal é devida pela diminuição da capacidade laborativa, e o percentual de 70% (setenta por cento) do salário-mínimo mostra-se compatível com o grau de comprometimento funcional (parcial) atestado pela perícia.

9. O pedido de custeio de tratamento médico futuro é indevido quando o laudo pericial conclui que as sequelas são permanentes e estabilizadas, sem indicação expressa de necessidade de tratamento continuado.

10. O ente público é isento do pagamento de custas.

11. Os honorários advocatícios, fixados no patamar mínimo previsto no art. 85, § 3º, do CPC, não podem ser reduzidos.

IV. Dispositivo e tese:

12. Recurso da parte autora não provido. Recurso da Fazenda Pública provido em parte.

Tese de julgamento: “O Estado detém o dever integral de custódia e deve assegurar a integridade física das pessoas privadas de liberdade, respondendo pela falha no serviço de vigilância e segurança que resulte em lesões ao detento por riscos evitáveis nas dependências prisionais.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, X e 37, § 6º; CPC, art. 85, §§ 3º e 11. Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.717.869/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.9.2011; STJ, REsp 1.433.566/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.5.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
MENDES JOSÉ DE ALMEIDA
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste (MT) que, nos autos da ação indenizatória n. 0000365-53.2015.8.11.0032, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como ao pagamento de pensão vitalícia em montante correspondente a 70% (setenta por cento) do salário-mínimo vigente.

E
condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante MENDES JOSÉ DE ALMEIDA (Id. 316915398) sustenta que: (i) o valor arbitrado a título de danos morais é irrisório, devendo ser majorado para um montante entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais); (ii) a pensão deve compensar a renda integral que percebia; e (iii) o Estado deve custear todo o tratamento médico necessário à sua recuperação.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença nos pontos delineados.

Contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO, constantes do Id. 317999892, pugnando pelo não provimento do recurso.

O apelante ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 316915851) alega que: (i) não ficou configurada a responsabilidade civil no dever de indenizar, por se tratar de culpa exclusiva da vítima; (ii) o valor fixado a título de danos morais é excessivo, pelo que deve ser reduzido; (iii) a atualização do débito deve obedecer ao disposto na Emenda Constitucional n. 113/2021; (iv) não é cabível a condenação em custas; e (v) o percentual dos honorários de sucumbência é desproporcional.

Desse modo, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença nos termos já mencionados.

Sem contrarrazões.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 323099852, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
MENDES JOSÉ DE ALMEIDA
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste (MT) que, nos autos da ação indenizatória n. 0000365-53.2015.8.11.0032, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como ao pagamento de pensão vitalícia em montante correspondente a 70% (setenta por cento) do salário-mínimo vigente.

Começo pelo exame do recurso do ESTADO DE MATO GROSSO, pois eventual provimento irá prejudicar a análise do recurso de MENDES JOSÉ DE ALMEIDA.

I – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO.

A questão central consiste em definir se o Estado de Mato Grosso é o responsável pelos danos sofridos pelo autor durante o período de custódia na Cadeia Pública de Rosário Oeste (MT), em razão de ataque de “cão de guarda” nas dependências do estabelecimento prisional.

É certo que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (art. 5º, X). Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (art. 37, § 6º).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
” (STJ, AREsp 1.717.869/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, publicado no DJe em 1º.12.2020).
[sem destaque no original]

No caso, restou incontroverso os seguintes fatos: (i) o autor encontrava-se sob custódia estatal entre 29.10.2014 e 17.12.2014; (ii) em 27.11.2014, durante atividade laborativa no pátio da cadeia pública, foi atacado por “cão de guarda”; (iii) o animal estava solto durante o período de trabalho dos detentos; e (iv) o autor sofreu lesões nos braços, sendo submetido a procedimento cirúrgico.

A prova pericial, produzida em 23.8.2024, constatou a presença de “
cicatrizes nos antebraços, atrofia muscular e rigidez articular no quinto quirodáctilo direito, resultantes do ataque do cão e que causam limitação funcional
” (Id. 316915373 – Pág. 4).

Cumpre registrar que o laudo pericial (Id. 316915373) foi conclusivo quanto à existência de incapacidade parcial e permanente para o exercício de atividades laborais que exigem força e destreza manual, como o trabalho de pedreiro.

Portanto, constata-se que o nexo causal entre o ataque do animal e as sequelas funcionais está devidamente demonstrado, uma vez que o Estado assume integralmente o dever de custódia das pessoas privadas de liberdade, devendo manter condições de segurança que preservem a integridade física dos custodiados.

Dessa forma, restou demonstrado o dever de indenizar pelos danos causados à vítima, decorrentes da falha no serviço de vigilância e segurança, resultando na incapacidade parcial e permanente daquela para o labor habitual de pedreiro.

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, é possível a adoção do método bifásico, já adotado, há muito, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011, publicado no DJe em 21.9.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de lesão corporal com atribuição de culpa ao Poder Público, têm arbitrado o valor da indenização por danos morais,
no patamar mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, conforme informações retiradas dos autos n.
010160-98.2015.8.11.0111
(Rel. Des. Márcio Vidal); autos n.
1000899-68.2019.8.11.0022
(Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro); autos n. 1018162-39.2020.8.11.0003 (Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira); autos n. 1000004-36.2022.8.11.0044 (Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n. 0001078-83.2018.8.11.0109 (Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos); autos n. 0000682-13.2011.8.11.0090 (Rel. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas); autos n. 0001430-34.2012.8.11.0050 (Rel. Desa. Maria Erotides Kneip), dentre outros.

Assim, diante do caso concreto, ao se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, não é desproporcional, tampouco desarrazoado, considerando os patamares jurisprudenciais encontrados em situações similares julgadas nesta e. Corte.

No que tange ao percentual dos honorários advocatícios, o d. Juízo
a quo
fixou-o no patamar mínimo previsto no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, razão pela qual não é juridicamente admissível reduzi-lo aquém do mínimo.

Por outro lado, é incabível a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de custas, por ser isento, conforme dispõe o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com a redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020, observado que não se trata de hipótese de restituição de eventuais custas e despesas processuais antecipadas pelo autor no curso do processo, uma vez que é beneficiário da gratuidade da justiça.

Por fim, relativamente à alegação de omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, o d. Juízo
a quo
explicitou a incidência da taxa SELIC após 8.12.2021.

Em conclusão, a hipótese é de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO apenas para excluir a condenação em custas.

II – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR MENDES JOSÉ DE ALMEIDA.

Com a manutenção do
quantum
indenizatório no julgamento do recurso do Estado de Mato Grosso, fica prejudicada a análise do pedido de majoração do valor da indenização por danos morais.

No que tange ao valor da pensão arbitrado em 70% (setenta por cento) do salário-mínimo vigente e ao custeio do tratamento médico, o d. Juízo
a quo
assim fundamentou:

“
Quanto ao pensionamento, o laudo aponta incapacidade parcial permanente. O autor exercia profissão braçal e não pode mais desempenhá-la plenamente. Proporcionalmente, entendo devido o valor mensal correspondente a 70% salário-mínimo, a partir da data do evento danoso (27/11/2014), a título de pensão vitalícia.

Não há nos autos elementos que permitam aferir com segurança despesas médicas ou lucros cessantes autônomos além da pensão, motivo pelo qual estes pedidos devem ser rejeitados.
” (Id. 316915397 – Pág. 5).

No caso, a perda parcial da capacidade laborativa justifica a redução proporcional dos ganhos, sendo o percentual de 70% (setenta por cento) compatível com o grau de comprometimento funcional constatado.

De fato, “
a pensão mensal é devida pela diminuição da capacidade laborativa, ainda que a vítima, em tese, esteja capacitada para exercer outras atividades
” (STJ, REsp 1.433.566/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23.5.2017, publicado no DJe em 31.5.2017).

Ademais, consoante consignado no laudo pericial (Id. 316915373), as sequelas são permanentes e estabilizadas, não havendo indicação expressa de necessidade de submissão a tratamento médico continuado.

Dessa forma, a hipótese é de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por MENDES JOSÉ DE ALMEIDA.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO apenas para excluir a condenação ao pagamento de custas.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por MENDES JOSÉ DE ALMEIDA.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que o recurso interposto pela parte sucumbente foi parcialmente provido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025